Tribunal: TJMT
Processo: 0011114-65.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011114-65.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DIAS DE SOUSA - CPF: 568.506.541-87 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS -

LEI 3.800/1976 -

VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - ANÁLISE FAVORÁVEL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE DISCIPLINA -

IRRELEVÂNCIA - PARECER OPINATIVO - COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL - DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

- PROVAS EMPRESTADAS

- LICITUDE - CONDUTA TRANSGRESSIONAL COMPROVADA - GRAVIDADE -

PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEONARDO DIAS DE SOUSA contra sentença do juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar que julgou improcedentes os pedidos nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público c/c Público c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização c/c Antecipação de Tutela no 111164-65.2016.811.0041 (código 434940)
,

ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, I a IV, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 15777985/15777986).

Em suas razões, resumidamente, em remessa ao contexto probatório e a escólios jurisprudenciais acerca do controle judicial de legalidade dos atos administrativos, sustenta o apelante que ocorreu violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ausência de correta fundamentação na decisão de sua exclusão. Nesses termos, requer a reforma da sentença, acolhendo-se o pedido inicial. Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, para reintegrá-lo no cargo de soldado da PMMT, e nova concessão de gratuidade (id. 15778978).

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso, o Estado de Mato Grosso aludiu à insindicabilidade do mérito no controle judicial de legalidade dos atos administrativos (id. 15778980/15778981).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, tendo identificado o objeto da causa, propugnou o julgamento da demanda sem a participação processual do Ministério Público (id. 21542473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante insurge-se contra a improcedência da ação ordinária em que vindicou a declaração de nulidade
da decisão do Comandante da PMMT, conforme a Portaria no 135/QCG/DGP de 18/04/2011, publicada no Diário Oficial de 18/04/2011, em que, considerando a Decisão do Conselho de Disciplina no 4311, de 30/04/2011, resolveu excluí-lo a bem da disciplina do serviço ativo da Polícia Militar -
verbis: “com fulcro no Art. 129, inciso III combinado com o Art. 130 da lei Complementar no 231 de 15 de dezembro de 2005 e no artigo 2o inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” combinado com o art. 13, inciso IV, alínea “a” da Lei 3.8000 19Ou78”
(id. 15762016 - pág. 2).

De proêmio, no tocante ao suscitado em contrarrazões, de que o controle judicial dos atos administrativos se restringe à apreciação da legalidade, sem análise do mérito administrativo,
vigora neste Tribunal de Justiça o entendimento de que
- verbis: “
O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019
), que se harmoniza com a linha de intelecção predominante nos Tribunais Superiores, como ilustra a transcrição de ementas de recentíssimos julgados, a saber:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.

(...)

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes

(...)

(ARE 1209757 AgR, Relator(a): Mino ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC
03-09-2019
)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RESTRIÇÃO DO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO AO EXAME DO EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

(...)

VIII -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IX -
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios
. Nesse sentido: MS no 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS no 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.

(...)

(AgInt no RMS 54.740/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
24/09/2019
)

Não diverge a abalizada doutrina -
verbis:

“Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal.

Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da Administração Pública à escolha da pena aplicável dentre outras consignadas na lei ou regulamento do serviço, à graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou oportunidade de sua imposição. O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os motivos do ato de demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente à lei e aos princípios, em especial ao da proporcionalidade.
Em suma, o que se nega ao Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a substituição da discricionariedade legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do juiz
.
(Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro; 30a ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677).

Em complemento, acerca do devido processo legal e consectários na espécie, a compreensão é de que -
verbis:

“
A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade
”
(
RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019).

Não destoa a doutrina -
verbis:

“
O princípio do contraditório, juntamente com o princípio do devido processo legal e da ampla defesa são garantias constitucionais estabelecidas no art. 5o, LV, da CF, destinados a todos os litigantes, inclusive no processo administrativo disciplinar.
Objetiva esse princípio estabilizar a produção de defesa do servidor acusado porquanto se constitui na própria exteriorização da prerrogativa de manifestações livres e independentes. Pelo princípio do contraditório não haverá acusação por parte da Administração Pública sem que o servidor tenha a garantia de que se defenderá do que lhe é imputado
. O princípio do contraditório é a reação da defesa, que diante da acusação exterioriza as razões e os fundamentos necessários para demonstrar a fragilidade ou a improcedência do que está contido no bojo do processo administrativo disciplinar. Funda-se em dois elementos o princípio do contraditório: o direito do servidor público ser informado do que está sendo acusado e o seu direito de reação, com a contraposição dos fatos e argumentos constantes no processo administrativo disciplinar" (Mauro Roberto Gomes de Mattos in Tratado de Direito Administrativo Disciplinar". 2a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 87).

Fincadas essas balizas e nos lindes do art. 1.013 do CPC, passo ao exame da tese de ilegalidade, desproporcionalidade e ausência de correta fundamentação da decisão que determinou a exoneração do apelante, ao argumento de que o seu prolator, Comandante-Geral da PMMT -
verbis: “deixou de considerar a decisão do Conselho de Disciplina que analisou as provas constantes no processo administrativo e chegou a conclusão de que o apelante é inocente” sic
(id. 15778977 - pág. 2).

Descendo aos fatos, consta que foi instaurado, mediante a

Portaria no

022/IPM/DJD/CRIIII/08, de 21/08/2008, Inquérito Policial Militar - IPM para apurar o fato de que o ora apelante, e o já falecido ex-Sd PM Valdecir Cruz Ramiro, como resultado de investigação desenvolvida pela Polícia Civil, por meio de intercepção telefônica, haviam sido presos por repassarem informações sigilosas a uma quadrilha de tráfico de drogas que a atuava na região de Colíder, do que foram denunciados pelo Ministério Público no prognóstico de tipicidade previsto no art. 37 c/c art. 40, II, da Lei 11.343/2006. A solução dada ao IPM concluiu pela prática de crime comum pelos indiciados, cujas provas denotavam a culpabilidade, e que havia indícios de transgressão disciplinar, sobrevindo a decisão homologatória que determinou que fossem submetidos ao Conselho de Disciplina (id. 15763451/15763452 - pág. 3).

Seguiu-se a instauração do Conselho de Disciplina pela Portaria no 017/CD/CorregPM de 30/03/2009, em cujo relatório final, os seus membros registraram no Item 3.4 - Dos Fatos Propriamente Ditos, que após a conclusão das diligências -
verbis: “constatamos que existe como provas contra os disciplinados apenas as agravações citada acima” sic
, propondo a conclusão de que os acusados não eram culpados das acusações impostas (id. 15776538 - pág. 4/ 764998 - pág. 3/15776961 - pág. 4).

Nesse passo, conviria salientar que é lícita a utilização no processo administrativo disciplinar, como prova emprestada, de interceptações telefônicas do investigado derivadas de inquérito policial, com autorização judicial, desde que autorizado o contraditório, como também ocorreu no Conselho de Disciplina, nos autos.

Nesse sentido -
verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE DECRETOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO RECORRENTE. TEMA JÁ ANALISADO E DEBATIDO POR ESSA SUPREMA CORTE, NO MS 24.803. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta SUPREMA CORTE, no MS 24.803 (rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), analisou, com profundidade, a questão de mérito versada no mandado de segurança que originou o presente recurso ordinário. 2.
O Plenário deste TRIBUNAL concluiu pela legalidade da decretação da interceptação telefônica do investigado, uma vez que não possuía prerrogativa de foro; bem como pela possibilidade de utilização da prova emprestada no processo administrativo disciplinar.
3. O recurso ordinário em questão trata de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1o/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.

(RMS 36434 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 11-10-2019 PUBLIC 14-10-2019)

A conclusão do Conselho de Disciplina é meramente opinativa e não vinculante, dela podendo divergir o Comandante-Geral (art. 53, § 2o da LC 231/2005 c/c art. 13 da Lei 3.800/76), como é entendimento assente na jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO - DECISÃO DO COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR - AUTORIDADE LEGITIMA PARA JULGAR - ASSEGURADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AFASTAMENTO PRECEDIDO DE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE EM TODAS AS FASES DO PROCESSO - REEXAME DO MÉRITO PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade no fato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso contrariar o parecer do Conselho de Disciplina, uma vez que se trata de ato opinativo e não vinculativo, ante o que vai disposto no art. 13 da Lei Estadual n° 3.800/1976.

Ao Poder Judiciário só é permitido indagar sobre a legalidade ou não do ato administrativo, sendo vedado, em sede de mandado de segurança, reexaminar e rediscutir as provas produzidas no Processo Administrativo Disciplinar Militar e o mérito da decisão, sob pena de intervenção nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador.

MS, 1306/2012, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 05/09/2013, Data da publicação no DJE 24/10/2013.”

Como visto, o Comandante-Geral tem autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada, pois é de sua competência decidir, em caráter definitivo, os processos oriundos do Conselho de Disciplina, bem como é de sua competência o ato de exclusão das praças com estabilidade assegurada (art. 129, III c/c art. 130 da então vigente da LC 231/2005).

Nessa direção, não se perca de vista que a submissão do militar ao Conselho de Disciplina destina-se a julgar a sua incapacidade de permanência na ativa, por essa razão, o ato de exclusão não se prende apenas a questão da prova dos fatos, mas principalmente da conveniência de manter em suas fileiras militar que já não é mais digno de sua confiança. No caso, sob tal autorizativo, o Comandante-Geral da PMMT destacou os elementos de prova, a seu ver, conducentes à incapacidade de permanência do ora apelante nas fileiras da Polícia Militar -
verbis:

“Dos trabalhos investigativos desenvolvidos pelos membros do CD apresentou relatório final às fls. N. 2284/2322 concluindo que os Disciplinados são inocentes das acusações impostas.

Todavia, os membros do CD sequer levaram em conta o bojo geral das provas carreadas no Processo Criminal n. 36/2008 da 1a Vara Criminal de Colíder, muito menos fizeram alusão dos Disciplinados terem amizade íntima com pessoas ou dependentes de entorpecente ou terem passagem pela polícia por diversos tipos de crime, muito menos se falou do fato dos disciplinados terem praticado perjúrio quando foram ouvidos em juízo, dizendo-se serem dependentes químicos (183-191), e já nas declarações prestadas a este Conselho de Disciplina disseram ter feito uso de drogas ilícitas dentro do presídio militar tão somente para provarem com exame toxicológico suas alegações no processo crime.

Ademais, consta também, como prova cabal, de Interceptação Telefônica entre o vulgo “Polaquinho”. Sr. Vanderlei Francisco Diedrich Felski e o Cabo Valdeci (...) na qual conversam expressamente, de forma íntima, havendo inclusive o pedido de dinheiro, e idem com o Sd PM Leonardo (...) que informa sobre as operações policiais do dia-a-dia no de 2008, que por si demonstra que de forma expressa colaboravam com o tráfico de drogas na região.

Diante de tudo que fora exposto e da legalidade da prova que ora sustenta esta decisão, resta tranquilidade para decidir, ressaltando que a decisão deste Comandante não está vinculada ao parecer dos membros do Conselho de Disciplina, conforme inteligência do art. 13 da Lei 3.8000/76 (...)”
(id. 15762015 - págs. 1/2).

Finalmente, quanto à proporcionalidade do ato de exclusão, circunscrito ao juízo de conveniência e oportunidade, calha anotar que a penalidade revela coerência com a gravidade das violações aos valores éticos e morais, deveres e obrigações dos servidores públicos militares previstas na então vigente LC 231/2005 -
verbis:

“Art. 34
Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

(...)

III - os atos dos militares verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional;

(...)

Art. 35
São manifestações essenciais dos valores militares:

I - o patriotismo, traduzido na vontade inabalável de cumprir suas atribuições e no solene juramento de fidelidade à Pátria e à Instituição;

(...)

IV - o amor à profissão militar estadual e o entusiasmo com que é exercida;

(...)

VI - a dedicação integral à defesa da sociedade.

(...)

Art. 36
Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

(...)

§ 2o São deveres fundamentais do militar estadual:

I - servir à comunidade e prestar-lhe segurança;

(...)

III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;

(...)

V - exercer a atividade militar estadual com zelo e honestidade;

(...)

VIII - respeitar os direitos e garantias dos cidadãos;

IX - identificar e, se for o caso, prender os infratores da lei;

X - ser probo, reto, leal e justo, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa alternativa para o bem comum;

(...)

XVI - abster-se da prática de ações ilegais e imorais;

(...)

XXII - manter-se atualizado com as instruções e normas de serviço, bem como a legislação pertinente às instituições militares estaduais;

(...)

XXVII - zelar pelo prestígio e pela dignidade da corporação;

Não bastasse, a decisão consignou, ainda, a gravidade das transgressões previstas no Regulamento Disciplinar da PMMT e ausência de causa de justificação, de sorte que a despeito do bom comportamento e relevância dos serviços prestados, preponderaram as seguintes agravantes: -
verbis: “prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, ser praticada a transgressão durante a execução do serviço, ser praticada a transgressão com premeditação (...)”
(id. 15762015 - págs. 2/3).

Percebe-se, pois, que o apelante infringiu diferentes dispositivos estatutários e regulamentares, por si, ensejadores da penalidade de exclusão, donde não se cogita de ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia na sanção aplicada.

Nesse sentido, dispensando encômios -
verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.

(...)

4. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1517516/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

A conclusão é de que foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, além de expressa em lei (Lei 3.800/76), guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, não havendo como emprestar adesão a pretendida invalidade da decisão do Comandante-Geral da PMMT, que, diante do apurado e no âmbito de sua competência, resolveu excluir o apelante das fileiras da Corporação Militar Estadual.

O julgamento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida (10% sobre o valor atualizado da causa), assim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, elevo os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020